Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A matéria sobre incompetência é incontroversa no Código Civil brasileiro quanto diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. Válida é a cláusula contratual quanto se verifica que as partes livremente declinaram qual o foro competente para dirimir dúvidas sobre o pactuado, sem ferir a legislação processual civil ou consumerista.
3. Em tese, não cabe ao julgador a quo declarar de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro firmada pelos contratantes, tendo em vista a natureza relativa da competência territorial que recai sobre o caso. Ensinamento da Súmula 33 do STJ.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.